Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-92.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-92.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE ANANIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM SENTIDO SUBSTANCIAL. IMPERATIVO DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA Nº 1.061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Alice Ananias de Santana contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Soure/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, movida em face do Banco C6 Consignado S/A.

A controvérsia envolve a alegação da autora de que não contratou a operação financeira que ensejou descontos em sua aposentadoria. Sustenta a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira demandada e requer reparação pelos danos alegadamente causados.

A sentença entendeu pela regularidade da contratação com base na documentação apresentada pela ré, especialmente os instrumentos contratuais e laudo particular acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que julgou antecipadamente improcedente a demanda, com base em documentos cuja autenticidade foi expressamente impugnada, sem a realização de prova pericial grafotécnica necessária à apuração da existência do vínculo contratual alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a controvérsia relevante quanto à autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira, mostra-se necessária a realização de prova técnica pericial grafotécnica para solução da lide.

Isso porquê o ordenamento jurídico processual brasileiro há muito já superou a concepção de contraditório meramente formal. Ademais, em se tratando de demanda regida pelas normas cogentes e de ordem pública que regulam as relações de consumo, impõe-se a facilitação da defesa do consumidor em juízo, o que reforça a necessidade de realização da aludida prova para a elucidação da questão principal controvertida nos autos.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio do Tema nº 1.061, por meio do qual fixou a seguinte tese vinculante: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse contexto, a sentença de improcedência, fundada exclusivamente em documentos cuja veracidade é contestada e sem a devida instrução probatória, revela-se nula. A jurisprudência da Corte reconhece a necessidade de perícia em casos similares, sobretudo quando inexistente o contrato original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício, para o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de realização de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 464 e seguintes do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide é nulo quando a controvérsia envolve a autenticidade de assinatura em contrato e não foi realizada prova pericial necessária à elucidação do fato."

"2. A ausência de prova técnica em face de impugnação fundamentada configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."

Legislação relevante citada: CPC, art. 370; CPC, arts. 464 e seguintes; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8145410-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000409-92.2022.8.05.0181
, em que figuram como apelante ALICE ANANIAS DE SANTANA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em anular, de ofício, a sentença
, nos termos do voto do relator.